Tribunal: TJDFT
Processo: 0744534-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744534-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA, GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RICARDO DE OLIVEIRA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0714224-58.2022.8.07.001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de Golden Dolphin Construções e Incorporações Ltda., nos termos seguintes: “Trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi requerido incidente de desconsideração de personalidade jurídica por RICARDO DE OLIVEIRA GOMES em face de SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA. Foi determinada a citação de GOLDEN DOLPHIN CONSRTUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., nos termos do art. 135 do CPC (ID 164500153). Devidamente citado, o interessado veio aos autos ao ID 167721767, alegando preliminarmente a inépcia do incidente e para ofertar contestação, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica. Ainda, ofertam bens à penhora. Réplica ao ID 171627336. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaco não haver qualquer equívoco quanto ao processamento do incidente de desconsideração no bojo dos autos. O regramento previsto no CPC foi observado e se mostra descabida a alegação de cerceamento do direito de defesa. Ainda, não há discussão acerca do reconhecimento da relação de consumo que envolve o contrato objeto dos autos, o que determina a aplicação das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Outro fato incontroverso nos autos é a existência do grupo econômico, do qual são integrantes a executada (SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA.), que é uma sociedade com propósito específico criada pela impugnante GOLDEN DOLPHIN CONSRTUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. A par disso, o art. 28, § 2o do CDC prevê a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes de grupo econômico, que permite a quebra da autonomia da personalidade jurídica da executada, para atingir o patrimônio das impugnantes. No presente caso, a ausência de bens da parte devedora para garantir a satisfação de sua obrigação importa na responsabilização subsidiária da interessada GOLDEN DOLPHIN CONSRTUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, assim como preconiza a teoria menor da desconsideração. Ao acolher a teoria menor, dúvida não há em se considerar que o § 5o do art. 28 da Lei n. 8.078/90 ampara um novo capítulo no instituto do levantamento do véu da pessoa jurídica, o qual se coaduna com o princípio geral da Ordem Econômica, como positivado pela CF/88, que prevê a defesa do consumidor (CF, art. 170, inc. V). Neste sentido já se manifestou o Egrégio TJDF, conforme evidencia o presente aresto, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS BANCÁRIAS DOS SÓCIOS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇAO DE PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos. Em se tratando de relações de consumo, aplica-se a teoria menor da disregard doctrine, que dispensa a prova de fraude ou abuso de direito. 2.Imprescindível, contudo, a realização de diligências para localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, pois apenas nas hipóteses em que se revelarem infrutíferas é que se poderá considerar a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (art. 28, § 5o, CDC).3. Agravo parcialmente provido apenas para determinar a realização de novas diligências na busca de bens penhoráveis em nome da Executada. Unânime. (Acórdão n.684610, 20130020064563AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, publicado no DJE: 05/08/2013. Pág.: 118) Verificado, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos exequentes, em especial, por ser uma sociedade com propósito específico que já alcançou seu objetivo e diante das diligências infrutíferas em busca de numerários em contas bancárias suficiente para o cumprimento da obrigação, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Por fim, consigno que os contratos indicados à penhora não se mostram suficientes para garantir o crédito nos autos, uma vez que se trata de expectativa de um crédito a ser recebido. Entretanto, nada obsta que as partes realizem acordo futuro, caso seja do interesse da executada. Do exposto, DESCONSIDERO a personalidade jurídica da empresa executada, para atingir bens de GOLDEN DOLPHIN CONSRTUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 05.998.198/0001-68. Após o trânsito em julgado, inclua-se a interessada no polo passivo e requeira o credor o que entender cabível ao prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intimem-se.” Alegam os Agravantes, em síntese, a impossibilidade de a desconsideração da personalidade jurídica atingir os seus patrimônios, ante a ausência dos requisitos tanto da teoria maior quanto da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Registram que a desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou abuso patrimonial, sendo que, na espécie, não há prova de nenhum dos pressupostos materiais. Asseveram que o Agravando apenas mencionou que a empresa Golden Dolphin é socia, sem, contudo, comprovar a insolvência da devedora SPE Menttora. Registram que SPE Menttora é uma empresa idônea e está em plena atividade empresarial, não havendo empecilho à satisfação do crédito Agravado, tendo, inclusive, oferecido à penhora bens e direitos aquisitivos de contratos de compra e venda de imóvel em regime condominial de multipropriedade no empreendimento Golden Dolphin Supreme, de propriedade da devedora. Acrescentam que o Exequente não esgotou as medidas executivas, porquanto foi efetuada apenas uma tentativa de bloqueio de bens e valores por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Acrescentam que não foi instaurado o necessário incidente. Postulam a concessão de efeito suspensivo para determinar sobrestamento da Execução, até o julgamento final do recurso. Preparo comprovado (Id. 52488574). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Como visto, pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar a Execução, até o julgamento final deste recurso. De logo, destaco que não assiste razão aos Agravantes quanto à necessidade de o incidente ser processado em autos apartados. Em verdade, o Código de Processo Civil em vigor inovou ao disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica, que passou a ser tratada como nova modalidade de intervenção de terceiros, que deve ser processada como incidente, salvo quando arguida na petição inicial, consoante se infere dos artigos 133 a 137. No entanto, o art. 277 do mesmo diploma legal destaca que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo a lhe alcançar a finalidade. Ademais, este eg. Tribunal de Justiça, por meio da Instrução n° 8, de 12.11.2020 da Corregedoria do TJDFT, vem admitindo o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo dos autos da execução ou do cumprimento de sentença, pois prevê o cadastramento processual para as duas hipóteses. No caso, deve-se privilegiar os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e cooperação descritos no art. 6o do Código de Processo Civil, pois a instauração de incidente de desconsideração em autos apartados traria o mesmo resultado obtido nos autos de origem. No que diz respeito ao processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, impende ressaltar que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o Agravado requereu a instauração do incidente, pois, apesar de algumas tentativas, não obteve êxito em localizar bens suscetíveis de penhora. Em razão do inadimplemento, a r. decisão agravada acolheu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação da empresa Golden Dolphin Construções e Incorporações Ltda. No caso, a relação jurídica firmada entre as partes é regida pelas normas consumerista, pois o Agravado se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o do CDC) e as Executadas se encaixam no conceito de fornecedoras. Por essa razão, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o disposto no art. 28 do referido diploma, que trata da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo. Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro e só deve ser deferida se o exequente comprovar, de forma segura, o estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica. Na espécie, é inequívoco que a preservação da personalidade jurídica da empresa executada constitui óbice à satisfação do crédito do Agravado, tendo em vista os obstáculos criados com o fim de evitar o pagamento da dívida judicialmente reconhecida. Ademais, não obstante as Agravantes afirmem que indicaram bens à penhora, não há nos autos qualquer documento comprobatório de propriedade. Por fim, cumpre salientar que não há risco em se aguardar o julgamento do recurso, pois na r. decisão agravada não foram determinados atos constritivos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora